Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e ARQUIVAMENTO DO FEITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA IDOSA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. NÃO PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
1. É o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, quando presente dúvida objetiva acerca de qual seria o recurso adequado para a revisão do julgado.
2. Aplicando-se o princípio da fungibilidade no caso concreto, a apelação interposta contra a decisão que revoga medidas protetivas, antes deferidas em favor de vítima de suposta violência doméstica e familiar, e determina o arquivamento do feito, pode ser conhecida como reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
3. É o caso também de se reconhecer a aplicação da disciplina do art. 579 do CPP, não podendo a parte ser prejudicada pela interposição de um recurso por outro, sem a presença de má-fé.
4. Se os fatos narrados na ocorrência policial guardam relação com a idade avançada e o quadro demencial da vítima, e não com o seu gênero, não incide na hipótese a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e sim outra norma especial, que se destina a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, qual seja, a Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
5. Deve ser mantida a extinção do feito que impôs medidas protetivas em favor da vítima, quando não se evidencia mais qualquer situação de vulnerabilidade que justifique sua adoção, mesmo que sejam medidas regulamentadas pelo Estatuto do Idoso.
6. Peticão recebida como Reclamação e julgada improcedente.